Tribunal: TJPA
Processo: 0800748-52.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800748-52.2022.8.14.0037

APELANTE: KELVITON DAVID DE CARVALHO, ANDRE BENTES SILVA, MAILTON DA CONCEICAO LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO. COAUTORIA. PENA BASE. PEDIDO DE REDUÇÃO. INCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que tange ao delito do art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, observa-se que a apreensão das armas de fogo e das munições em poder do recorrente
Mailton da Conceição Lopes
, encontra-se sobejamente confirmada pela prova judicializada, conforme as declarações das testemunhas acima expostas, que não deixam dúvidas de os artefatos bélicos terem sido apreendidos no local onde se encontravam os apelantes.

2. Consoante jurisprudência já consolidada, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

3. O crime previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento não é de "mão própria". Trata-se de crime comum. Delitos de mão própria são aqueles que exigem uma qualidade especial do agente. Poder-se-ia dizer que o crime em testilha é classificado pela doutrina como unissubjetivo, que pode ser cometido por uma só pessoa. Não obstante a isso, a jurisprudência tem admitido a possibilidade de concurso de agentes na prática do crime de porte de arma.

4. Após análise dos vetores inseridos no art. 59 do CPB, o Juízo primevo impôs ao apelante
André Bentes Silva
a pena base 03 (três) meses acima do grau mínimo, isto é, em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, por considerar desfavorável apenas uma circunstância judicial, qual seja, as circunstâncias do crime. Nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, o recorrente foi preso em flagrante delito após a polícia militar ter sido acionada por possível vítima de roubo, a qual, previamente, observou a atitude suspeita do apelante e de seus comparsas em motocicleta, inclusive, com menção a suposto porte de arma de fogo. Ao serem os réus surpreendidos, de posse das motocicletas e de iguais vestimentas repassadas pela vítima, com eles forma encontrados, além do armamento – armas e munições - outros petrechos indicativos de cometimento de crimes, como balaclava, pé de cabra e chave de fenda. Tais nuances, não de outra forma, refogem ao comum para a espécie, e impõem maior rigorismo na resposta penal, suficiente a autorizar, pois absolutamente razoável, a elevação da pena em 03 (três) meses acima do importe mínimo legal.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

ANDRÉ BENTES SILVA, KELVITON DAVID DE CARVALHO,
vulgo

“Bebê”,

e
MAILTON DA CONCEIÇÃO LOPES,
vulgo

“Bolacha”
,

interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA (ID 15036536), que, julgando parcialmente o pedido formulado na denúncia, após aplicação de definição jurídica diversa, nos termos do instituto da
emendatio libelli,
previsto no art. 383, do Código de Processo Penal, os condenou, todos, como incursos no tipo penal inserto no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, às seguintes penas:

-
ANDRÉ BENTES SILVA,
à reprimenda de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa; e,

-
KELVITON DAVID DE CARVALHO
e
MAILTON DA CONCEIÇÃO LOPES,
igualmente, às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (réus reincidentes), e 14 (quatorze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor à época do delito.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 15036460) que no dia 22/05/2022, por volta de 01h40min, os apelantes em epígrafe, mediante concurso de pessoas, tentaram empreender assalto, a mão armada, à vítima Rebelton Jobson Costa Siqueira, apenas não concretizando o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade.

Descreve que a vítima estava na frente de sua residência, acompanhada de sua esposa, momento no qual dois dos três assaltantes passaram em uma motocicleta HONDA BROS PRETA, os encarando. Ato contínuo, percebendo que poderia ser um assalto, a vítima pediu a sua companheira que entrasse em casa caso os acusados voltassem. Passados alguns minutos, os dois elementos retornaram, dessa vez acompanhados de mais um indivíduo, que pilotava uma motocicleta Honda Titan Preta. Ao se aproximaram do ofendido, este fingiu estar portando uma arma, vez que percebeu que o garupa da moto BROS segurava algo no meio das pernas. Após avistarem a atitude da vítima, os meliantes fugiram em alta velocidade. No entanto, acionada a Polícia Militar, indicando, inclusive, a vestimenta dos acusados e os tipos de motocicletas pilotadas, os veículos foram localizados em frente a um terreno. Ao adentrarem no local, os três recorrentes foram surpreendidos, vestidos exatamente como indicado pela vítima, sendo com eles encontrados um pé de cabra, um alicate de pressão, uma chave de fenda, um revólver calibre 32, contendo 06 (seis) munições no tambor. Em revista pessoal ao réu André Bentes Silva, com ele também foram encontradas 13 (treze) munições de calibre .38.

Em
razões recursais
(ID 15036561), a defesa de
Mailton da Conceição Lopes
roga pela reforma da sentença e conseguinte absolvição do citado apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPPB, sob a tese de inexistência de provas suficientes a ensejar a condenação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Os apelantes
André Bentes
e
Kelviton David de Carvalho
, em razões de recurso (ID 15036563), clamam, especificamente, pelo redimensionamento da pena, com redução da reprimenda base a eles cominada, em face do afastamento da avaliação negativa das circunstâncias do crime.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 15036568), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento dos esmeros defensivos, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Do apelo apresentado por
MAILTON DA CONCEIÇÃO LOPES
. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Roga a defesa pela reforma da sentença e conseguinte absolvição do citado apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPPB, sob a tese de inexistência de provas suficientes a ensejar a condenação.

Não obstante, da análise acurada dos autos, depreende-se que tal argumento não pode prosperar, pois a sentença foi proferida em estrita consonância com robusto arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, que não deixa dúvidas quanto a autoria do recorrente pelo crime do art. 14, do Estatuto do Desarmamento, conforme abaixo demonstrado:

A
materialidade delitiva,

in casu
, encontra-se demonstrada de maneira inconcussa, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 15036408, pág. 04-05) e, do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 15036408, pág. 06-08), que atesta a apreensão em poder dos recorrentes de:
01 (um) revólver calibre .32; 13 (treze) munições intactas de arma de fogo calibre .38.; 06 (seis) munições intactas de arma de fogo calibre .32;
além das 02 (duas) motocicletas envolvidas no ilícito; 02 (dois) aparelhos de telefone celular; 01 (uma) chave de fenda; 01 (um) pé de cabra; 01 (um) alicate de pressão; 01 (uma) balaclava preta;
01 (uma camisa de mototaxista toda verde com detalhes vermelhos e 01 (um) capacete vermelho, utilizado, inclusive, pelo réu

Mailton da Conceição Lopes;
01 (uma) camiseta de mototaxista preta com mangas verde e 01 (um) capacete rosa, usados pelo corréu André Bentes Silva; e, 02 (duas) camisas pretas, sendo uma de mangas e uma de mangas curtas, sendo que a de mangas compridas estava sendo usada pelo corréu Kelviton David de Carvalho, e a outra estava amarrada com a balaclava na moto Honda Titan.

Cite-se, ademais, o Auto de Reconhecimento de Objeto (ID 15036409, pág. 06), oportunidade na qual a vítima Rebelton Jobson Costa Siqueira reconhece
“com total firmeza e segurança, que uma motocicleta Honda Bros preta, uma camisa de mototaxista toda verde com detalhes vermelhos, um capacete vermelho, uma camisa toda preta de mangas compridas, um capacete preto, uma motocicleta Honda Titan preta, camisa de mototaxista preta com mangas verdes e um capacete rosa, foram utilizados pelos indivíduos na prática do crime”.

Oportuno, ainda, mencionar, as fotografias à ID 15036466, pág. 01-06, referentes à imagem dos réus com as vestimentas acima descritas, à motocicleta Honda Bros, apontada como roubada, à arma, às munições e aos demais objetos apreendidos. E ainda, o Auto de Entrega à ID 15036468, relativo à restituição da motocicleta Honda NXR 160 Bros, vermelha, placa QEJ 8172, e de 01 (um) capacete, SAN MARINO, cor predominantemente preta, ao nacional de nome Celys Pimenta de Andrade.

Quanto à
autoria delitiva
, também resta provada de forma induvidosa, senão vejamos:

A vítima
Rebelton Jobson Costa Siqueira,
em depoimento judicial, apresenta nuances da empreitada delitiva, assim relatando:

“que passaram primeiro dois numa moto Bros, passaram devagar olhando para mim e para minha esposa que estava na frente; que falou para sua esposa que se voltarem você entra em casa porque vai ser assalto; que, no momento em que eles voltaram, já vieram com outra moto, dois na Bros e outro na Fan Preta; nesse momento, o pessoal com a Bros passou direto e o da Fan veio na minha direção e eu levantei e fingi que estava armado e entrei no murinho lá de casa, foi quando ele pegou e voltou; que eu e minha esposa estávamos com celular na mão; que o primeiro passou em atitude suspeita e o segundo que veio na moto FAN veio na minha direção, mas a cara a cara não; que nenhum dos acusados apontou arma em sua direção; que todos os três estavam de capacete e a viseira do capacete estava aberta; que consegui reconhecê-los pelas roupas de mototáxi; que o passageiro da Bros estava com um volume na cintura e depois o outro que estava na Fan preta também estava com um volume na cintura e foi por isso que eu me levantei e entrei na minha casa; que em nenhum momento eles apontaram arma para mim.”

A referendar a versão acusatória, cite-se o relato judicial da testemunha
Radiel Gomes Feitosa
, ao assim aduzir:

“que a vítima nos acionou porque teria tentado assaltar ele; que teriam passado na frente da casa dele e ele ficou desconfiado; ele informou para gente e a gente fez algumas rondas e conseguiu localizar eles num quintal baldio com duas motos com as mesmas características; que no bolso do André foram encontradas 03 (três) munições calibre .38, um pé de cabra, um alicate grande, balaclava e camisa preta; que estavam em uma BROS preta e em uma Titan preta; que foi encontrada uma arma calibre .32 com 05 (cinco) munições perto deles, que eles tinham se livrado; que a BROS preta era de uma vítima de um crime anterior.”

Não destoam as declarações da testemunha
Leôncio Augusto Xavier
, policial que também participou da apreensão dos armamentos encontrados em poder dos recorrentes, confira-se:

“que estávamos em ronda e um motorista de aplicativo nos abordou e que tinha possivelmente 3 indivíduos querendo assaltar ele; que logo em seguida encontramos duas motocicletas Bros e Titan preta paradas em frente a uma casa; Que, acionei a outra viatura e do lado da casa tinha um depósito abandonado lá e tinha uma cerca velha e o pessoal da outra viatura entrou e encontrou os 3 com alicate grande, revólver calibre .32, munições, pé de cabra, balaclava; que foram encontradas munições de 38 e arma de calibre 32.”

Em audiência judicial, o apelante
Mailton da Conceição Lopes
, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

No que tange ao delito do art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, observa-se que a apreensão das armas de fogo e das munições em poder do recorrente e dos demais corréus, encontra-se sobejamente confirmada pela prova judicializada, conforme as declarações das testemunhas acima expostas, que não deixam dúvidas de os artefatos bélicos terem sido apreendidos no local onde se encontravam os apelantes.

Consoante jurisprudência já consolidada, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

In casu
, nada há que comprometa a credulidade de tais depoimentos, pois isentos e aptos ao embasamento da sentença condenatória, e em total convergência com a palavra da vítima Rebelton Jobson Costa de Siqueira.

Frise-se que o art. 14 do Estatuto do Desarmamento, de tipo misto alternativo, prevê, dentre outras ações, as condutas de “portar”, “manter sob guarda”, arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, subsumindo-se a conduta do recorrente, claramente, ao crime pelo qual foi condenado.

Note-se, ainda, que a conduta é típica quando o agente transporta arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização e em desacordo com normal legal ou regulamentar, sendo prescindível a aferição do real proprietário do artefato.

Dessarte, o crime previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento não é de "mão própria". Trata-se de crime comum. Delitos de mão própria são aqueles que exigem uma qualidade especial do agente. Poder-se-ia dizer que o crime em testilha é classificado pela doutrina como unissubjetivo, que pode ser cometido por uma só pessoa.

Não obstante a isso, a jurisprudência tem admitido a possibilidade de
concurso de agentes
na prática do crime de porte de arma. Nesse sentido, há precedente do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 14, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE MÃO PRÓPRIA. CONCURSO DE PESSOAS. POSSE COMPARTILHADA. PLURALIDADE DE AGENTES. ATUAÇÃO CONJUNTA NA CONDUTA TÍPICA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - In casu, as instâncias ordinárias decidiram que ambos os corréus adquiriram, portavam e transportavam conjuntamente arma de fogo de uso permitido sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com unidade de desígnios e ampla liberdade no emprego do artefato bélico.

III - Extrai-se da redação do art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento que não se exige, no crime de porte de arma de uso permitido, condição especial do sujeito ativo ou que a conduta seja praticada pessoal e exclusivamente por um único agente para o aperfeiçoamento da figura delitiva. Cuida-se, no caso, de crime unissubjetivo, que, embora possa ser praticado pelo agente individualmente, não é refratário ao concurso eventual de pessoas.

IV - Assim, comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica - compra, posse compartilhada e transporte do artefato -, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo - que se encontrava no interior de veículo ocupado por eles -, preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas na modalidade coautoria, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no v. acórdão impugnado.

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC n. 477.765/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 19/2/2019.) (grifei)

Destarte, por não ser possível a absolvição, invocada pelo apelante, visto que o magistrado
a quo
possui provas robustas e insofismáveis quanto à existência do fato punível da autoria e da culpabilidade do acusado, descabe o pleito absolutório sob a alegação de
in dubio pro reo
.

2. Do apelo interposto pelos réus ANDRÉ BENTES SILVA E KELVITON DAVID DE CARVALHO. Dosimetria da pena. Alegado excesso punitivo. Redução da pena basilar:

Os apelantes em comento clamam, especificamente, pelo redimensionamento da pena, com redução da reprimenda base a eles cominada, em face do afastamento da avaliação negativa das circunstâncias do crime.

Em consagração ao princípio da individualização da pena, passo ao exame específico da sanção imposta a cada um dos recorrentes:

A) No tocante ao réu ANDRÉ BENTES SILVA:

Ao elaborar o cálculo penalógico, assim procedeu o Juízo sentenciante:

“
ANDRÉ BENTES SILVA
.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que o réu agiu com
CULPABILIDADE
é normal à espécie, nada tendo o que se valorar; o réu é possuidor de
BONS ANTECEDENTES
, uma vez que não há nos autos certidão cartorária judicial que noticie a

existência de uma condenação anterior transitada em julgado, contra si imposta, pela prática de

fato delituoso (STJ, HC 49253/DF, Rel. Min. Paulo Medina, 6ª Turma, DJ 01/08/2006); não há nos

autos elementos para aferir a
CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE
do réu, razão pela qual

deixo de valorá-las; o motivo do delito é próprio do tipo, sendo que as
CIRCUNSTÂNCIAS
do

crime se encontram relatadas nos autos, e o contexto em que se deu a prisão indicam que fogem

à normalidade, uma vez que se deu na madrugada, com vários petrechos, tais como bala clava,

pé de cabra e chave de fenda, após denúncia de que estaria cogitando praticar roubo, tendo, com

isso, que ser valorada
DESFAVORAVELMENTE
;
a conduta não teve maiores
CONSEQUÊNCIAS
, sendo que não se pode cogitar sobre
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
.

Assim, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (dez) dias-multa.

Não concorrem causas atenuantes ou agravantes.

Não há causa de aumento ou de diminuição no crime de porte ilegal de arma de fogo.

Fixo a pena definitiva de ANDRÉ BENTES SILVA
em 2 (dois) anos e 3 (três)
meses de reclusão e 12 (dez) dias-multa.

(...)

No que atine à detração, o tempo de prisão provisória não em o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena, motivo pelo qual não será aplicada nessa sentença.

Em vista do quanto disposto no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, o Réu
André Bentes Silva
deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em
regime aberto
.”
(grifei)

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na hipótese, extrai-se do édito condenatório, ter sido o recorrente condenado pelas acusações insculpidas no art. 14,
caput,
do Estatuto do Desarmamento, ao qual é cominado a pena de reclusão variável de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa.

Observa-se que, após análise dos vetores inseridos no art. 59 do CPB, o Juízo primevo impôs ao apelante a pena base 03 (três) meses acima do grau mínimo, isto é, em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, por
considerar desfavorável apenas uma circunstância judicial, qual seja, as
circunstâncias do crime
.

Nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, o recorrente foi preso em flagrante delito após a polícia militar ter sido acionada por possível vítima de roubo, a qual, previamente, observou a atitude suspeita do apelante e de seus comparsas em motocicleta, inclusive, com menção a suposto porte de arma de fogo. Ao serem os réus surpreendidos, de posse das motocicletas e de iguais vestimentas repassadas pela vítima, com eles forma encontrados, além do armamento – armas e munições - outros petrechos indicativos de cometimento de crimes, como balaclava, pé de cabra e chave de fenda.

Tais nuances, não de outra forma, refogem ao comum para a espécie, e impõem maior rigorismo na resposta penal, suficiente a autorizar, pois absolutamente razoável, a elevação da pena em 03 (três) meses acima do importe mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena–base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Há de se pontuar que, nas demais fases da dosimetria, não foram reconhecidas demais causas modificativas de pena, pelo que a sanção derradeira restou mantida em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa.

B) Relativamente ao réu KELVITON DAVID DE CARVALHO:

Ao elaborar o cálculo penalógico, assim procedeu o Juízo sentenciante:

“
KELVITON DAVID DE CARVALHO

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que o réu agiu com
CULPABILIDADE
normal à espécie, nada tendo o que se valorar; há nos autos certidão cartorária judicial que noticia a existência de uma condenação anterior transitada em julgado, contra si imposta, entretanto, será utilizada como caracterizadora de reincidência, na segunda fase da aplicação da pena, para que se evite o bis in idem; não há nos autos elementos para aferir a
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
do réu, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do delito é próprio do tipo, sendo que as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime se encontram relatadas nos autos, e o contexto em que se deu a prisão indicam que fogem à normalidade, uma vez que se deu na madrugada, com vários petrechos, tais como bala clava, pé de cabra e chave de fenda, após denúncia de que estaria cogitando praticar roubo, tendo, com isso, que ser valorada
DESFAVORAVELMENTE
;
a conduta não teve maiores
CONSEQUÊNCIAS
, sendo que não se pode cogitar sobre
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
.

Assim, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (dez) dias-multa.

Não concorrem causas atenuantes. Presente a agravante da reincidência, devendo ser aplicado o montante de 1/6, fixando-se a pena intermediária em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 dias-multa.

Não há causa de aumento ou de diminuição

Fixo a pena definitiva de
KELVITON DAVID DE CARVALHO
em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 dias-multa.

(...)

Com base no artigo 33, §2º, alínea “c”, Mailton da Conceição Lopes e Kelviton David de Carvalho cumprirão a pena em regime inicial fechado, em razão da reincidência, uma vez que não são totalmente favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59, nos termos da súmula 269 do STJ.”

No caso vertente, após análise dos vetores inseridos no art. 59 do CPB, o Juízo primevo também impôs ao citado apelante a pena base 03 (três) meses acima do grau mínimo, isto é, em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, por
considerar desfavorável apenas uma circunstância judicial, qual seja, as
circunstâncias do crime
.

Consoante supramencionado, neste momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. Na espécie, o recorrente foi preso em flagrante delito após a polícia militar ter sido acionada por possível vítima de roubo, a qual, previamente, observou a atitude suspeita do apelante e de seus comparsas em motocicleta, inclusive, com menção a suposto porte de arma de fogo. Ao serem os réus surpreendidos, de posse das motocicletas e de iguais vestimentas repassadas pela vítima, com eles forma encontrados, além do armamento – armas e munições - outros petrechos indicativos de cometimento de crimes, como balaclava, pé de cabra e chave de fenda.

Tais nuances, não de outra forma, refogem ao comum para a espécie, e impõem maior rigorismo na resposta penal, suficiente a autorizar, pois absolutamente razoável, a elevação da pena em 03 (três) meses acima do importe mínimo legal, tal qual efetuado ao corréu.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Há de se pontuar que, na segunda fase do cálculo penal, não foram reconhecidas atenuantes, sendo aplicada, no entanto, a agravante da
reincidência (CAC à ID 15036535)
,
com majoração da pena na fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa,
assim mantida em definitivo, à míngua de outras causas modificativas, a ser cumprida em regime inicial fechado, diante da reincidência do acusado.

Não se vislumbra, portanto, qualquer exasperação ilegal na sanção estabelecida pelo Juízo
a quo.

Assim sendo, acompanhando o parecer ministerial,

conheço dos recursos
e
lhes nego provimento
, mantendo-se a decisão objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/12/2023